Tribunal: STF
Processo: Súmula 696
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 696

Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Imprescindibilidade de concordância do Ministério Público quanto a suspensão condicional do processo e quanto a transação penalA jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário conceder os benefícios daLei 9.099/1995à revelia do titular da ação penal. A esse respeito, aSúmula 696deste Supremo Tribunal Federal: \"Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 doCódigo de Processo Penal\". Como a manifestação nos presentes autos provém do próprio Procurador-Geral da República, ainda que esta Colenda Turma dela dissentisse, a negativa deveria prevalecer, porquanto aConstituição Federalconferiu a titularidade da ação penal ao Ministério Público, à qual intimamente ligada a possibilidade de propor a suspensão condicional do processo e a transação.[Inq 3.438, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 11-11-2014,DJE27 de 10-2-2015.]Transação penal homologada em audiência realizada sem a presença do Ministério Público: nulidade: violação do art. 129, I, daConstituição Federal. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal - que a fundamentação do leading case daSúmula 696evidencia:HC 75.343, 12.11.97, Pertence, RTJ 177/1293 -, que a imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público quer à suspensão condicional do processo, quer à transação penal, está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública, que aConstituiçãolhe confiou privativamente (CF, art. 129, I). 2. Daí que a transação penal - bem como a suspensão condicional do processo - pressupõe o acordo entre as partes, cuja iniciativa da proposta, na ação penal pública, é do Ministério Público.[RE 468.161, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 14-3-2006,DJde 31-3-2006.]"}]